Tribunal: TJES
Processo: 5000432-02.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000432-02.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA
RECORRIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (ID152125).

Entretanto, o recurso não deve ser conhecido diante da inovação recursal.

Digo isso uma vez que o autor, durante todo o trâmite em primeiro grau até a prolatação da sentença, manteve-se inerte quanto o ajuizamento de outras ações judiciais, mesmo com momentos oportunos para trazer a simples informação sobre a existência de outras demandas aos autos.

Veja-se que o recorrente apenas cientificou o juízo sobre as demais demandas em seus Embargos Declaratórios (ID 152150). Em seu Recurso Inominado (ID 152124) inclui documentos que não foram colacionados aos autos em momento anterior à sentença.

De qualquer forma, na análise detida dos autos, constata-se que a sentença vergastada (ID152117) foi proferida em 12/02/2019 e, de acordo com informações trazidas junto a peça recursal, as sentenças dos processos judiciais contra BANCO ITAÚ (ID 152129), BANCO BRADESCO (ID 152130) e ALGAR TELECOM (ID 152127) foram proferidas posteriormente. Nesta lógica, presume-se a preexistência legítima de inscrição, não sendo cabível indenização por dano moral, conforme inteligência da Súmula 385 do Supremo Tribunal de Justiça.

Trata-se, claramente, de caso de inovação, impossibilitando o conhecimento deste recurso inominado.

Isso porque, como é cediço, a interposição de recurso apenas devolve ao colegiado a apreciação da matéria aventada em primeira instância e decidida pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual não se permite a multicitada inovação recursal.

Com o escopo de reforçar a conclusão deste relator, cito os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. SEGURO AUTOMOTOR. RENOVAÇÃO. PROPOSTA RECUSADA. CONTRATO INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1.
Evidenciando-se que o argumento deduzido nas razões de apelação não foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal. Recurso não conhecido quanto ao ponto
. [...] (TJDF; APC 2017.06.1.006587-0; Ac. 105.1106; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 20/09/2017; DJDFTE 06/10/2017)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. SUBJETIVA. DOLO. PROVA. NECESSIDADE. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO. REDE ELÉTRICA. ELETROCUSSÃO. MORTE. SEMOVENTE. PERÍCIA REALIZADA. DANOS. MATERIAIS. MORAIS. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. 1.
A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância
. [...] (TJDF; APC 2017.01.1.035072-4; Ac. 105.1362; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 27/09/2017; DJDFTE 06/10/2017)

Assim, imperioso é o não conhecimento do recurso interposto por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA.

Ante o exposto e sem mais delongas,
não conheço do recurso
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Vitória – ES, 19 de fevereiro de 2020.

Marcelo Mattar Coutinho
Juiz de Direito
Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.